Tribunal: TJMT
Processo: 1025482-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1025482-52.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JAMIRSON NAZÁRIO
RECORRIDO: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 82227975) interposto por JAMIRSON NAZÁRIO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 81103473):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC – IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.
Agravo interno prejudicado.
(TJMT, AI n. 1025482-52.2020.8.11.0000, Desembargadora Relatora Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 24.03.2021)”.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado por JAMIRSON NAZÁRIO, que manteve a decisão do juízo da 3a vara cível da comarca de Rondonópolis, o qual, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, manteve a penhora do valor de R$ 5.543,70 (cinco mil quinhentos e quarenta e três reais) incidente sobre a conta poupança do executado, ora recorrente, ao argumento de que “ a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada”. (ID 81103473).
O Recorrente alega violação aos artigos 833, inciso X, do Código de Processo Civil ao argumento de que a verba em questão é impenhorável, não se encaixando em quaisquer exceções previstas em lei aptas ao deferimento do bloqueio ora objurgado.
Sustenta ainda que o órgão facionário recorrido contrariou jurisprudência pacificada do STJ no sentido de que a impenhorabilidade de ativos financeiros, sejam em conta -corrente, conta poupança ou papel moeda deve ser respeitada, desde que não ultrapasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
Recurso tempestivo (ID 82289958) e dispensado o preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 82319461).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 85679977).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa ao artigo 833 inciso X do CPC- Pressupostos Satisfeitos.
Consoante relatado, o órgão fracionário deste sodalício manteve a penhora sobre ativos financeiros depositados em conta poupança de titularidade do executado, ora recorrente, ao argumento de que a movimentação dos ativos, tais como saques, pagamento de contas e realização de compras desvirtua a finalidade deste tipo de investimento.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 833 inciso X do Código de Processo Civil, o recorrente argumenta que a verba depositada até o valor de 40 salários-mínimos é impenhorável seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança, nos termos da melhor interpretação dada ao dispositivo em comento e já pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Posta esta premissa, importante destacar o que se constata da fundamentação do decisório recorrido quanto ao ponto discutido (ID 81103473):
Pois bem. Consoante preconiza o Art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
Observa-se dos autos, que embora o dinheiro bloqueado constar depositado em uma conta poupança, é possível vislumbrar que esta vem sendo usada como se fosse conta corrente (id. 68378480 - Pág. 2-4), haja vista os movimentos financeiros registrados no referido extrato (compra no débito, pagamento de boletos, saques constantes), o que faz concluir que os argumentos do agravante não merecem guarida.
Assim, o agravante ao utilizar a referida caderneta de poupança com tamanha regularidade de movimentação desnatura a sua finalidade (acúmulo de reservas financeiras), afastando, consequentemente, o manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, inciso X do CPC.
Melhor explicando, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital.
Percebe-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário se filia à tese de que a verba depositada em caderneta de poupança, ainda que até o limite de 40 salários-mínimos, pode ser objeto de penhora quando movimentada pelo correntista.
Constata-se que a matéria acima mencionada (violação ao artigo 833 inciso X do CPC), foi discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Ademais, a questão é exclusivamente de direito, e as premissas fáticas constam do acordão para eventual revaloração. Neste ponto, é incontroverso que a penhora incidiu sobre conta poupança, bem como o valor bloqueado é inferior a 40 salários-mínimos, razões pela qual não incide a Súmula 07 ao caso concreto, bem como nenhuma outra súmula impeditiva.
A respeito do tema, importante registrar entendimento do STJ, no sentido de que " possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda". (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.
2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção.
3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.
4. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j.13/5/2019, DJe 29/5/2019, DJe 15/5/2019)
Por fim, cumpre destacar que a ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado, no caso concreto, o abuso, a má-fé ou a fraude (AgInt no AREsp 1512613/MG), hipóteses não examinadas pelo órgão fracionário recorrido.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça